Tribunal: TJBA
Processo: 8051710-34.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8051710-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE MUCURI Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADOÇÃO C/C GUARDA PROVISÓRIA E DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. SUPERVENIENTE MAIORIDADE DO ADOTANDO. IRRELEVÂNCIA. ART. 43 DO CPC. REGRA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUCURI (SUSCITADO), O QUAL TAMBÉM POSSUI ATRIBUIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS FEITOS RELACIONADOS À INFÂNCIA E JUVENTUDE, A TEOR DA LEI ESTADUAL N. 10.845/2007. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência provocado pelo juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca da Mucuri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o órgão jurisdicional competente para o processamento de julgamento da ação de adoção c/c guarda provisória de destituição do poder familiar n. 0000495-37.2019.8.05.0172. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), estabelece, em seu artigo 148, inciso III, a competência absoluta do juízo da Vara da Infância e da Juventude para conhecer dos pedidos de adoção e seus incidentes. 4. Para mais, o fato de o adotando ter atingido a maioridade no curso feito não afasta a competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude para julgar a causa, uma vez que, nos termos do artigo 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, o que não é a hipótese dos autos. 5. Assim, aplica-se neste caso o princípio da perpetuatio jurisdictionis, ou seja, estabilizou-se a competência no momento da propositura da ação, de maneira, que se ao tempo do ajuizamento da ação a parte era menor de idade, ao atingir a maioridade, não se altera a competência absoluta do juízo da Vara da Infância e da Juventude. 6. Neste contexto, o conflito resolve-se pela competência do juízo suscitado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Procedência do conflito negativo de competência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051710-34.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE MUCURI e como suscitado JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito negativo de competência, nos termos do voto do relator. JR 02